Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726407-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AUREA OLIVEIRA DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na ação no 0706607-59.2023.8.07.0018, em que foi indeferida a medida de urgência, consistente na determinação ao Distrito Federal de fornecer à autora/agravante, de forma imediata, o medicamento USTEQUINUMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS. A agravante sustenta que desde novembro/2022 se encontra em tratamento no Hospital Universitário de Brasília – HUB e que seu diagnóstico aponta para doença de CROHN. Ressalta ter passado por duas cirurgias de câncer, tendo seu médico assistente indicado o uso do USTEQUINUMABE por ser o medicamento menos agressivo e com menor risco de recidiva. Afirma que sua pretensão está amparada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como no fato de se tratar de medicamento padronizado e com registro na ANVISA. Destaca, ainda, sua insuficiência de recursos para custear a medicação, notadamente por estar desempregada. Por tais razões, alega estar configurada a probabilidade do direito. Diz que o risco de dano reside na possibilidade de agravamento de seu quadro de saúde, de forma irreversível. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer-lhe o medicamento USTEQUINUMABE, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na hipótese em exame, embora seja possível inferir o risco de dano, uma vez que a falta da medicação pode, em tese, inviabilizar a recuperação da paciente e até mesmo ensejar o agravamento do quadro, não se constata, de plano, a probabilidade do direito. A agravante pretende que o Ente Público lhe forneça medicamento de alto custo, padronizado pelo SUS e registrado na ANVISA. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do SUS (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) a comprovação, através de laudo médico circunstanciado, que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fámarcos fornecidos pelo SUS; b) a hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) o registro do medicamento na ANVISA, de acordo com os usos autorizados. (STJ. Recurso Especial Repetitivo no 1.657.156/RJ, Tema 106). Na hipótese em exame, embora a agravante se enquadre na situação de hipossuficiência econômica, juntou apenas um laudo médico aos autos, informando ser “prudente” o uso do medicamento em razão de seu perfil de segurança em neoplasias recentes com menos de dois anos (ID Num. 161432153 – autos de origem). Não há no laudo informação sobre outros medicamentos fornecidos pelos SUS. Além disso, embora o medicamento seja padronizado e contemplado com registro na ANVISA, o setor competente da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que se trata de produto “não padronizado para a condição clínica do paciente: CID-10: K 50. 0.” (ID Num. 161432156, autos de origem), ou seja, em princípio, é considerado off label. Importante ressaltar que, na decisão agravada, o juiz de origem consignou que consta da “Nota Técnica Nota Técnica 2296 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-epareceres/natjus-f/2296.pdf/view), verifica-se que foi indicada a existência de alternativa terapêutica validada pela literatura médica, qual seja, vedolizumabe, que apresenta um custo inferior ao do medicamento ustequinumabe”. Portanto, não se mostra caracterizada a probabilidade do direito, ante a insuficiência de provas, neste momento processual, da ineficácia de outros fámarcos fornecidos pelo SUS para o quadro da agravante, aliada à informação contida na decisão agravada, da aparente existência de alternativa para a hipótese. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP